Tribunal: STF
Processo: ARE 1360510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PENDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO NA GESTÃO DO EX-ALCAIDE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA MUNICIPALIDADE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE - DOLO OU CULPA NÃO DEMONSTRADOS - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. Cuidando-se de responsabilidade subjetiva, além da demonstração do dano e do nexo causal existente entre ele e o ato ilícito, deve ser comprovado que a conduta tenha sido praticada com dolo ou culpa, que se faz presente quando o agente, descurando-se do dever objetivo de cuidado, incorre em negligência, imprudência ou imperícia, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório.



    2. No caso concreto, não tendo o Prefeito tempo hábil para instaurar os processos administrativos durante o seu mandato, não agindo de forma dolosa ou culposa no que concerne à apuração da responsabilidade dos motoristas da Prefeitura pelas multas de trânsito, deve ser mantida a sentença de improcedência.



    3. Em conformidade com o § 2º do artigo 85 do CPC, 'Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa', o que impõe a redução e adequação da verba honorária. 4. Recurso provido em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] além da demonstração do dano e do nexo causal existente entre ele e o ato ilícito, deve ser comprovado que a conduta tenha sido praticada com dolo ou culpa, que se faz presente quando o agente, descurando-se do dever objetivo de cuidado, incorre em negligência, imprudência ou imperícia, culminando na prática do ato previsível.



    In casu, com razão o requerido, na medida em que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, com fulcro no artigo 373, 1 do CPC/2015, na esteira do artigo 333, 1 do CPC/1 973, comprovando, ao menos, a culpa do agente, não se bastando, para tanto, a edição do decreto aludido.



    [...]



    Nesse sentido, vê-se que a maioria das ocorrências que ensejaram a aplicação das muitas aconteceu no ano de 2016, ao final do mandato do ex-alcaide, de 201312016, com a emissão da guia de arrecadação e data de vencimento para o pagamento, inclusive, no exercício seguinte, em 2017 (fls. 23124, 29, 34, 38, 42, 46, 63, 67, 74, 81, 84, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 123 e 127), sabendo-se que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (artigo 282 e seguintes), aplicada a penalidade, é expedida notificação ao proprietário do veículo ou infrator, permitindo a apresentação de recurso, com posterior encaminhamento da guia, após o trâmite do processo administrativo.



    Não se olvida que o Chefe do Poder Executivo, na qualidade de gestor de ente federativo, eleito para proteger o interesse público, deve zelar pelo patrimônio, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e moralidade, entre outros, podendo até mesmo incorrer em ato de improbidade administrativa.



    Não obstante, verifico que neste caso o então Prefeito não teve tempo hábil para instaurar os processos administrativos durante o seu mandato, não agindo de forma dolosa ou culposa no que concerne à apuração dos condutores dos veículos da Prefeitura e da responsabilidade dos motoristas pelas multas, bem concluindo o magistrado que 'para seja imputado ao requerido o dever de ressarcir, é imprescindível a comprovação de que tenha agido com culpa ou dolo para o prejuízo causado ao erário, que não se afere por omissão, não se podendo atribuir ao requerido o dever de ressarcir caso esteja ausente a comprovação do elemento subjetivo, como no caso dos autos'."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente